Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600527-02.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. GISELE LEMKE
Órgão julgador: DESA. GISELE LEMKE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600527-02.2024.6.16.0035

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600527-02.2024.6.16.0035, que em face de todo o exposto, julgou improcedente a presente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. (Ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político proposta pela coligação
"Por Uma Assaí Mais Humana" do município de Assaí, em face dos candidatos aos cargos de
prefeito e vice no município, Michel Ângelo Bomtempo e Rafael Gouveia Greca, bem como em face
do Chefe de Gabinete, Paulo Roberto Moreira, imputando-lhes a prática de conduta vedada prevista
no art. 73, §º10, da Lei das Eleições, pois teriam, em tese, promovido a intensificação de programa
de regularização fundiária nos meses anteriores à eleição, com a concessão de direito real de uso
de áreas de propriedade do município; e imputando-lhes também a prática de conduta vedada
prevista no art. 73, inciso IV, pois teriam feito uso político e eleitoral do programa REURB, em
benefício da candidatura dos investigados Michel Ângelo Bomtempo e Rafael Greca. De acordo
com a inicial, no ano de 2024, ano eleitoral, o investigado Michel Ângelo Bomtempo, teria
promovido e intensificado o programa de regularização fundiária (REURB) nos meses anteriores ao
pleito, e realizado eventos para a entrega de diversas escrituras de regularização fundiária em
período vedado, nos termos do art. 73, inciso IV, e § 10, da Lei nº 9.504/97. Também alegou que, no
dia 20 de junho de 2024, o Município de Assaí/PR contratou empresa para realização da
Regularização Fundiária Urbana (REURB), e que teria havido quebra da rotina administrativa para
que a fase mais relevante do programa social (entrega dos títulos) fosse realizada às vésperas do
pleito, com diversas entregas de escrituras no mês de setembro de 2024, com finalidade eleitoreira.
Aduziu ainda, que o programa teria beneficiado aproximadamente 460 (quatrocentos e sessenta)
famílias, sendo que 66 (sessenta e seis) delas teriam recebido os títulos no mês de setembro de
2024, e o anúncio teria sido feito através de rádio. Também afirma que o Prefeito e o Chefe de
Gabinete teriam participado das entregas dos títulos). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
POR UMA ASSAI MAIS HUMANA [PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ -
PR (EMBARGANTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MOREIRA (EMBARGADO)

IANI FAVARO CASAGRANDE (ADVOGADO)
IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO
(ADVOGADO)
RAFAEL GOUVEIA GRECA (EMBARGADO)
BRUNO LEONARDO VICENTE (ADVOGADO)
IANI FAVARO CASAGRANDE (ADVOGADO)
IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO
(ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (EMBARGADO)
IANI FAVARO CASAGRANDE (ADVOGADO)
IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA DE ARAUJO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770594
24/10/2025
12:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44770594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.619

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600527-02.2024.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ
Relatora: DESA. GISELE LEMKE
EMBARGANTE:
POR
UMA
ASSAI
MAIS
HUMANA
[PRD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ - PR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
EMBARGADO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
ADVOGADO: IANI FAVARO CASAGRANDE - OAB/PR112575
EMBARGADO: RAFAEL GOUVEIA GRECA
ADVOGADO: BRUNO LEONARDO VICENTE - OAB/PR116413
ADVOGADO: IANI FAVARO CASAGRANDE - OAB/PR112575
EMBARGADO: PAULO ROBERTO MOREIRA
ADVOGADO: IANI FAVARO CASAGRANDE - OAB/PR112575
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES
PÚBLICOS.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que deu parcial provimento ao recurso eleitoral,
reconhecendo prática de conduta vedada aos agentes
públicos, aplicando apenas a sanção de multa.
2. O Embargante alega omissão no acórdão,
destacando que destacando que não foi analisada
adequadamente a gravidade qualitativa da conduta
praticada. Alega que o acórdão teria desconsiderado
o potencial de impacto da ação sobre o resultado do
pleito. Também aponta a falta de fundamentação

Num. 44770594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
específica quanto à aplicação das sanções legais
previstas para a conduta vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar
se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à
análise da gravidade qualitativa e do impacto da
conduta vedada sobre a eleição; e (ii) se houve
contradição na aplicação das sanções legais
previstas, considerando os elementos fáticos e
jurídicos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara
todos os temas suscitados no recurso, à luz dos
elementos constantes dos autos e da jurisprudência
desta Corte, concluindo pela caracterização da
conduta vedada, porém limitando a sanção à
aplicação de multa, diante da ausência de
comprovação de gravidade suficiente para ensejar
cassação do diploma.
5. A omissão que enseja embargos de declaração é
aquela que implica na ausência de manifestação
sobre ponto necessário à compreensão da decisão, o
que não se verifica no presente caso.
6. Não há contradição na decisão que reconhece que
“não se chega a quantitativo expressivo frente ao
eleitorado com direito a voto naquela localidade” e
“na vertente qualitativa, (...) que a conduta apurada
não excedeu os limites da tipificação prevista na
legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples
violação da norma” e, em um juízo de
proporcionalidade, conclui pela aplicação da sanção
de multa, afastando a incidência da gravíssima
penalidade de cassação de mandato.
7. O que se extrai das razões é mero inconformismo
da parte com a conclusão adotada, o que não se
confunde com omissão, obscuridade ou contradição
passíveis de correção por meio dos embargos.
8. Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a corrigir
vícios formais, os quais estão ausentes no presente
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Num. 44770594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
Tese de Julgamento: 1. Embargos de Declaração
rejeitados, por ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado. O Tribunal
analisou de forma clara e fundamentada todos os
elementos fáticos e jurídicos, reconhecendo a
prática de conduta vedada pelos agentes públicos,
mas concluiu que a gravidade quantitativa da ação
não justificava a aplicação da sanção de cassação do
diploma, sendo adequada a imposição apenas da
multa prevista nos §§ 4º e 8º do art. 73 da Lei nº
9.504/97, em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: §§ 4º e 8º do art. 73
da Lei nº 9.504/97.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. GISELE LEMKE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela COLIGAÇÃO POR UMA ASSAÍ MAIS HUMANA -
ASSAÍ - PR (PRD, PDSB, CIDADANIA, SOLIDARIEDADE) contra o acórdão nº 68.117 (id. 44702702),
por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso interposto, reconhecendo a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 e fixando a sanção pecuniária aos recorridos.
Em suas razões (id. 44708783), o embargante sustenta a existência de vícios no acórdão proferido,
apontando omissões e contradições na análise da gravidade das circunstâncias, as quais, em seu entender,
justificariam a aplicação da sanção de cassação. Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar
omissões e contradições e, com efeitos infringentes, reformar o julgado aplicando as sanções de cassação e
inelegibilidade.
Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 44722734), aduzindo que os embargos de declaração não
merecem conhecimento, pois não indica omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No mérito, afirmam que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e que a pretensão recursal configura mera

Num. 44770594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
tentativa de rediscussão do mérito já decidido, sem justificar a concessão de efeitos infringentes.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer (id. 44738182), opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por entender que o acórdão proferido enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões
suscitadas, afastando a aplicação da sanção de cassação em razão da ausência de prova da gravidade do
ilícito, não havendo, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique os
aclaratórios.
Intimado para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos (id. 44738381), a
embargante aduziu que os aclaratórios foram manejados com o intuito de prequestionamento dos temas, para
viabilizar o acesso à via extraordinária, refutando que haja caráter protelatório (id. 44744453).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 27/08/2025 (id. 44706411) e os aclaratórios foram opostos
em 01/09/2025 (id. 44708783), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Da simples leitura do acórdão embargado verifica-se que os temas trazidos em sede de embargos foram
devidamente tratados por esta Corte, que analisou todos os elementos fáticos e jurídicos trazidos nos autos,
incluindo o evento oficial para entrega das matrículas do programa REURB, a participação direta do
Prefeito e do candidato a vice-prefeito, a temporalidade da conduta em período eleitoral, a ampla divulgação
em redes sociais e a previsão legal e execução orçamentária do programa nos exercícios anteriores. Confira-
se:

Num. 44770594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
Com relação à aplicação das sanções mais gravosas do art. 73, § 5º, da Lei 9.504/97 e ao
alegado abuso de poder político, não vislumbro presentes os requisitos necessários para
sua configuração.
Acerca da penalidade de cassação do registro ou diploma, se concedido, e aplicação da
sanção de inelegibilidade, dispõe a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 20. (...)
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta dotada de
gravidade qualitativa e quantitativa.
Acerca de tais critérios, ensina Zilio (op. cit., pp. 815-816):
(...) “havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o sancionamento respectivo, o qual
deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso concreto e com base
na prova colhida na instrução processual, o juízo, sempre que possível, velará pela
aplicação da sanção, mas com a proibição do excesso sancionatório. Dito de outro
modo, a sanção a ser aplicada deve guardar razoabilidade com ato praticado e com a
quebra do bem jurídico tutelado; logo, sendo suficiente a imposição da multa para
reposição do status violado pela conduta vedada, é inadequada a cassação do registro ou
do diploma do candidato. (...) É certo que se a conduta ostentar grau de lesividade
mínimo, suficiente a imposição da pena pecuniária (art. 73, § 4º, LE); havendo grau de
lesividade média, possível a aplicação de sanção pecuniária e, em sendo o caso, a
exclusão dos recursos do fundo partidário para o partido ou coligação beneficiado;
reconhecido o grau máximo de lesividade, porém, possível a aplicação de todas as
sanções abstratamente previstas, inclusive a cassação do registro ou diploma.”
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da presença
concomitante dos citados requisitos para a aplicação da sanção mais gravosa:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
ABUSO DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE
CONCORRENTES AOS CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL.
OMISSÃO. GRAVIDADE ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS
QUALITATIVO E QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
TRÍADE
PARA
APURAÇÃO
DO
ABUSO:
CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO
PARA
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta, alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na normalidade e
legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do

Num. 44770594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral. Imprescindibilidade de
constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral, assim considerada a
circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos que envolve concorrentes aos
cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de aferição que deve considerar a
circunscrição do Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)
Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da conduta
apurada, a Corte Superior ressaltou que “a reprovabilidade diz respeito a quanto as
condutas foram capazes de influenciar a vontade livre do eleitor” (TSE, REspEl nº
060056430/SC, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 23/08/2024).
Assaí possuía, o tempo da eleição de 2024, segundo informações contidas no portal de
estatísticas do TSE, 12.711 eleitores aptos a votar. Ainda, segundo consta do portal de
divulgação de resultados das eleições, a diferença de votos entre os recorridos e a segunda
colocada no pleito foi de exatos 600 votos.
De acordo com o censo 2022 do IBGE, Assaí possui média de 2,66 moradores por
domicílio.
Na hipótese, extrai-se dos autos (id. 44287542) que foram registradas, ao todo, 81
matrículas imobiliárias referentes ao programa REURB. Ainda que os recorridos
argumentem que não foram todas entregues aos seus destinatários, não é possível, pela
prova contida nos autos, chegar ao número exato de entregas.
Todavia, mesmo que considerado o total de matrículas registradas, quando multiplicado
pelo número de moradores por domicílio não se chega a quantitativo expressivo frente
ao eleitorado com direito a voto naquela localidade. Nem mesmo quando comparado
com a diferença de votos entre o candidato eleito e a 2ª colocada no pleito tem-se
configurada a gravidade em seu aspecto quantitativo.
Desse modo, vê-se que a conduta não detém gravidade suficiente para ensejar a
aplicação das sanções mais gravosas, dado que, no aspecto quantitativo, teve pouco
impacto no eleitorado local, ante o reduzido número de cidadãos afetados pela medida.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que a conduta apurada não excedeu os limites da
tipificação prevista na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples violação da
norma.
Pelos mesmos motivos, não se pode caracterizar, a partir da conduta praticada pelo
recorrido, o alegado abuso de poder político.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso de poder
político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de influenciar o
eleitorado. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO DE
LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM
ANO ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA.
ART. 71, §10. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO

Num. 44770594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
QUALITATIVO. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO
PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do abuso de
poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório robusto e
seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da
disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025)
É de se anotar que nenhuma prova da repercussão do fato no município foi produzida pela
recorrente. A despeito de terem sido arroladas testemunhas na petição inicial, suas oitivas
foram indeferidas pelo juízo eleitoral (id. 44287543), sem que tenha havido insurgência no
recurso quanto a essa questão.
Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para justificar as
sanções de cassação do registro dos recorridos ou suas inelegibilidades.
Embora o benefício concedido pudesse comprometer a isonomia do pleito, a análise dos
fatos não evidencia uma amplitude significativa no impacto da medida. O benefício foi
destinado apenas a poucas famílias beneficiadas, afetando diretamente aproximadamente
81 moradores e seus familiares.
Esse número, embora relevante para os beneficiados, não apresenta proporção significativa
frente ao universo de 12.711 eleitores do município de Assaí.
Dessa forma, a medida não foi suficientemente abrangente para comprometer
expressivamente a igualdade de condições entre os candidatos ou a legitimidade do pleito,
requisitos fundamentais para a caracterização do abuso de poder político.
No tocante à sanção a ser aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto ao valor
da multa, que vão de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Nesse aspecto, constata-se que não foi produzida prova nos autos acerca do alcance e do
impacto da divulgação do ato entre os munícipes.
No caso do candidato a vice-prefeito, RAFAEL GOUVEIA GRECA, sua
responsabilização, conforme já analisado, advém do fato de ter sido beneficiado pela
conduta vedada. Nada consta nos autos que ocupava, à época, função de mando dentro da
hierarquia da prefeitura municipal, nem que tenha, de outro modo, contribuído para o
ilícito. Por tal razão, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo.
Já o então prefeito municipal e candidato à reeleição, MICHEL ANGELO BOMTEMPO,
não só autorizou o ato dentro do período da campanha eleitoral como também dele
participou presencialmente, assumindo posição de protagonismo no evento, que foi
transmitido ao vivo em redes sociais de apoiador.

Num. 44770594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
Assim agindo, ultrapassou o limite dos simples atos necessários à configuração da conduta
vedada e, por isso, deve ter sua sanção elevada, fixando-a em valor correspondente ao
dobro do mínimo legal.
Em resumo, o programa REURB da prefeitura de Assaí encontra-se previsto em lei
antecedente e com efetiva execução orçamentária desde o exercício anterior, razão pela
qual enquadra-se na exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
A realização, contudo, de evento oficial para entrega das matrículas oriundas do programa
social aos moradores beneficiados, dentro do período de campanha e com a presença física
do prefeito municipal, candidato à reeleição, inclusive com a captação de imagens e
transmissão ao vivo pelas redes sociais, configura a conduta vedada prevista no art. 73, IV,
da Lei das Eleições.
No entanto, o reduzido número de pessoas diretamente beneficiadas frente ao eleitorado do
município, leva à conclusão pela ausência de gravidade quantitativa necessária à aplicação
das sanções previstas no § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, além de afastar a configuração
de abuso de poder político.
Com relação à responsabilização dos agentes envolvidos, tem-se que o prefeito municipal,
MICHEL ANGELO BOMTEMPO, adotou conduta que extrapola os simples atos
necessários à configuração do ilícito, razão pela qual deve ser sancionado em patamar
acima do mínimo legal. Já o candidato a vice-prefeito, RAFAEL GOUVEIA GRECA, não
exercia, à época, cargo dentro da hierarquia municipal, nem de outro modo promoveu a
divulgação do ato ilícito, sendo dele, contudo, beneficiário. PAULO ROBERTO
MOREIRA, por sua vez, agiu sob o direcionamento hierárquico do prefeito municipal,
motivo pelo qual sua conduta não se afigura típica.

O acórdão considerou que, apesar de configurada a conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, não
restou demonstrada a gravidade quantitativa ou o impacto necessário para justificar a cassação dos diplomas
ou a declaração de inelegibilidade, limitando-se à aplicação da multa. Ademais, o v. acórdão esclareceu que
o candidato a vice-prefeito não exercia função de comando na Prefeitura e que sua responsabilização decorre
apenas do recebimento do benefício, motivo pelo qual a sanção aplicada a ele foi no valor mínimo.
Ao afirmar que houve omissão no entendimento aplicado no acórdão, o embargante pretende a reapreciação
da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
Também não se sustenta a alegação de que o acórdão é contraditório ao reconhecer a prática da conduta
vedada, com alta reprovabilidade e nítido desvio de finalidade, mas concluir que não houve gravidade
suficiente para cassar os diplomas.
Com efeito, o desvio de finalidade reconhecido no acórdão foi considerado na majoração da multa,
oportunidade em que esta Corte procedeu a um juízo de proporcionalidade para a fixação das sanções
aplicáveis.
Ademais, ao contrário do afirmado pela embargante, o que restou expressamente reconhecido no acórdão foi

Num. 44770594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
o fato de que “não se chega a quantitativo expressivo frente ao eleitorado com direito a voto naquela
localidade” e “na vertente qualitativa, (...) que a conduta apurada não excedeu os limites da tipificação
prevista na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples violação da norma”, o que não é
contraditório com a conclusão a qual a Corte chegou, de inaplicabilidade da gravíssima sanção de cassação
de mandato.
Destarte, conclui-se que a embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos
aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

GISELE LEMKE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600527-02.2024.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - EMBARGANTE: POR UMA ASSAI MAIS HUMANA
[PRD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - ASSAÍ - PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A - EMBARGADOS: MICHEL ANGELO BOMTEMPO, PAULO ROBERTO MOREIRA -
Advogado dos(as)
EMBARGADOS:
IANI
FAVARO
CASAGRANDE
-
PR112575
-
EMBARGADO: RAFAEL
GOUVEIA
GRECA
-
Advogados do(a)
EMBARGADO:
BRUNO
LEONARDO VICENTE - PR116413, IANI FAVARO CASAGRANDE - PR112575
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44770594 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412123075900000043708259
Número do documento: 25102412123075900000043708259
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:41:17
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025